Tribunal: TJMT
Processo: 1043461-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043461-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAYANA ALVES CABRERA KOGA - CPF: 720.058.581-53 (RECORRIDO), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA EMPRESARIAL APÓS CONTESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VIA PIX. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ADEQUADA AO CLIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA UTILIZADA PARA ATIVIDADE COMERCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em ação indenizatória, reconheceu a falha na prestação de serviço bancário decorrente do bloqueio integral de conta empresarial utilizada para recebimento de valores de atividade comercial após contestação de transação via PIX, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à regularização da conta. A instituição recorrente sustenta nulidade do reconhecimento da revelia por suposta impossibilidade de acesso aos autos em razão de segredo de justiça e, no mérito, alega legitimidade do bloqueio por razões de segurança e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válido o reconhecimento da revelia diante da apresentação da contestação após o prazo fixado no procedimento dos Juizados Especiais, sob alegação de impossibilidade de acesso aos autos; e (
ii
) estabelecer se o bloqueio unilateral de conta bancária empresarial após contestação de transação via PIX, sem comunicação adequada ao cliente e sem comprovação de irregularidade concreta, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contestação apresentada meses após a audiência de conciliação revela-se manifestamente intempestiva, pois o prazo de cinco dias para apresentação de defesa foi expressamente fixado pelo juízo de origem, em conformidade com o procedimento dos Juizados Especiais.

A alegação de impossibilidade de acesso aos autos não afasta a preclusão, pois eventual restrição decorreu da ausência de habilitação adequada do patrono da parte ré no sistema eletrônico, circunstância imputável à própria instituição financeira.

A participação da instituição financeira na audiência de conciliação evidencia ciência inequívoca da existência da demanda e dos atos processuais subsequentes, afastando qualquer alegação de violação ao contraditório ou à ampla defesa.

As instituições financeiras submetem-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados por defeitos na prestação dos serviços bancários.

O bloqueio unilateral de conta bancária, quando realizado sem demonstração concreta de irregularidade e sem comunicação adequada ao cliente, caracteriza prestação defeituosa do serviço, em afronta aos deveres de informação e de boa-fé objetiva.

A paralisação de conta utilizada como instrumento de atividade comercial impede a movimentação de valores e compromete o exercício da atividade econômica do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando lesão à esfera extrapatrimonial.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece que o bloqueio indevido de conta bancária sem prévia comunicação e justificativa concreta configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contestação apresentada após o prazo de cinco dias contado da audiência de conciliação, no procedimento dos Juizados Especiais, é intempestiva e autoriza o reconhecimento da revelia quando a parte ré participou regularmente do ato processual e tinha ciência do prazo para apresentação da defesa.

A alegação de impossibilidade de acesso aos autos não afasta a preclusão quando decorre da ausência de habilitação adequada do patrono da parte no sistema eletrônico.

O bloqueio unilateral de conta bancária empresarial sem comunicação prévia e sem demonstração concreta de irregularidade configura falha na prestação do serviço bancário e enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/1995,
arts
. 46 e 55; Resolução BACEN no 4.753/2019.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1000401-85.2018.8.11.0028, Turma Recursal Cível, Rel. Lucia
Peruffo
, j. 26.09.2019; TJMT, Recurso Inominado n.o 1058285-80.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 19.08.2024; TJMT, Recurso Inominado n.o 1006887-23.2025.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 21.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado interposto por BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo do
6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação proposta por
DAYANA ALVES CABRERA KOGA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Consta dos autos que a parte autora alegou ser proprietária de estabelecimento comercial denominado
“DD Entre Irmãs”
, dedicado à venda de semijoias, utilizando conta empresarial mantida junto à instituição financeira requerida para o recebimento de valores decorrentes de sua atividade comercial. Narrou que, no mês de maio de 2025, realizou venda no valor de
R$ 500,00
, cujo pagamento foi efetuado por meio de transferência via
PIX
para sua conta bancária. Sustentou que, posteriormente, em razão de contestação dessa operação pela cliente identificada como Carla, o banco promoveu o
bloqueio integral de sua conta bancária e dos cartões vinculados
, impossibilitando a movimentação financeira necessária ao funcionamento de sua atividade empresarial.

Diante desse contexto, ajuizou a presente demanda buscando, em síntese, a
liberação da conta bancária
, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de
indenização por danos morais
, sustentando que a restrição indevida de sua conta inviabilizou a continuidade de sua atividade comercial.

Regularmente citado, o banco requerido compareceu à
audiência de conciliação realizada em 25 de julho de 2025
, oportunidade em que não houve composição entre as partes. Conforme consignado pelo Juízo de origem, foi fixado prazo de
cinco dias para apresentação de contestação
, nos termos do procedimento aplicável aos Juizados Especiais. A defesa, contudo, somente foi protocolada em
24 de novembro de 2025
, motivo pelo qual foi reconhecida sua
intempestividade
, com a consequente decretação da revelia.

Sobreveio sentença que, reconhecendo a falha na prestação do serviço bancário decorrente do bloqueio da conta da autora,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
, condenando a instituição financeira ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
, bem como determinando a adoção das providências necessárias para regularização da conta da autora.

Irresignado, o
Banco do Brasil S.A.
interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento da revelia, sob o argumento de que não teria conseguido acessar integralmente os autos em razão da tramitação sob segredo de justiça, circunstância que teria impossibilitado a apresentação tempestiva de sua contestação. No mérito, defendeu a
inexistência de falha na prestação do serviço
, alegando que o bloqueio da conta teria sido realizado em decorrência de procedimentos de segurança relacionados à contestação de transação via PIX. Sustentou, ainda, a
ausência de dano moral indenizável
, por entender que a situação narrada configuraria mero aborrecimento.

A parte recorrida
deixou de
apresent
ar
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Fundamentação

Da manutenção do reconhecimento da revelia em razão da intempestividade da contestação

No que concerne à preliminar suscitada pela instituição recorrente relativa ao suposto equívoco no reconhecimento de sua revelia, a tese não merece prosperar, porquanto os próprios elementos constantes dos autos demonstram, de maneira inequívoca, que a apresentação da contestação ocorreu fora do prazo processual regularmente estabelecido, sendo correta a certificação de intempestividade e a consequente aplicação dos efeitos processuais da revelia.

A análise cronológica dos atos processuais revela que o Banco do Brasil foi regularmente citado e intimado para comparecer à audiência de conciliação designada nos autos. Consta expressamente na carta de citação e intimação eletrônica expedida pelo 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá que a audiência de conciliação foi designada para o dia 25 de julho de 2025, às 16h00, em modalidade virtual, com a advertência de que as partes deveriam comparecer à solenidade designada e que os atos subsequentes observariam o procedimento previsto na Lei no 9.099/95. A audiência efetivamente ocorreu nessa data, conforme se extrai do termo de audiência lavrado pelo CEJUSC dos Juizados Especiais de Cuiabá, no qual consta que a sessão foi aberta em 25 de julho de 2025 às 16h05min, com a presença da parte autora, de seu advogado, bem como da parte ré Banco do Brasil S.A., representada por advogada e preposto devidamente
identificados.
Tal circunstância demonstra, de forma inequívoca, que a instituição financeira participou regularmente da audiência de conciliação, tendo plena ciência do andamento processual e dos atos subsequentes.

Importa destacar que, antes mesmo da realização da audiência, o juízo de origem já havia estabelecido de forma clara o procedimento a ser observado quanto à apresentação da defesa. Na decisão que determinou a designação da audiência de conciliação, o magistrado consignou expressamente que, não havendo composição amigável, o prazo para oferta de resposta seria de cinco dias a partir da audiência de conciliação, nos termos do procedimento dos Juizados Especiais, advertindo ainda que o descumprimento desse prazo poderia implicar a presunção de veracidade dos fatos narrados na
inicial.
Assim, o marco temporal para a apresentação da contestação encontrava-se claramente delimitado, iniciando-se a contagem a partir da audiência realizada em 25 de julho de 2025.

Ocorre que a contestação da instituição financeira somente foi protocolada em 24 de novembro de 2025, conforme se verifica do documento de identificação no 343048868, subscrito eletronicamente pelo patrono do Banco do Brasil nessa
data.
Tal circunstância evidencia que a defesa foi apresentada vários meses após o término do prazo processual previsto para sua interposição, situação que inviabiliza qualquer pretensão de reconhecimento de tempestividade. A alegação recursal de que o prazo somente teria se iniciado a partir de 10 de novembro de 2025, data em que o banco afirma ter conseguido visualizar os autos, não encontra respaldo nos elementos processuais constantes do feito.

Com efeito, o recorrente sustenta que não teria conseguido acessar os autos em razão da existência de segredo de justiça, afirmando que a efetiva visualização do processo apenas teria ocorrido após o dia 10 de novembro de 2025, razão pela qual considera tempestiva a contestação apresentada até 01 de dezembro de
2025.
Todavia, essa narrativa foi expressamente analisada e afastada pelo juízo de origem, que esclareceu que eventual dificuldade de acesso não decorreu de falha do sistema ou restrição indevida do processo, mas sim da própria inércia da parte ré em promover a adequada habilitação de seu patrono nos autos. Conforme consignado na decisão proferida pelo magistrado, “basta simples consulta dos dados processuais para constatar que o causídico não
fora
devidamente habilitado nos autos”, razão pela qual competia à própria parte requerida realizar o cadastro necessário para recebimento das comunicações processuais e visualização do
feito.
O magistrado foi categórico ao afirmar que, diante da inércia da parte em proceder à correta habilitação processual, não há que se falar em nulidade por ausência de intimação ou impossibilidade de acesso aos autos, motivo pelo qual indeferiu o pedido de devolução de prazo e determinou o regular prosseguimento do processo.

Esse fundamento evidencia que a alegação de impossibilidade de acesso aos autos não se sustenta, uma vez que o próprio juízo verificou que a limitação apontada pelo banco não decorria de obstáculo imposto pelo Poder Judiciário, mas de falha imputável à própria parte recorrente. Em outras palavras, a situação processual decorreu da conduta da própria instituição financeira, que deixou de promover tempestivamente a habilitação adequada de seu patrono no sistema eletrônico, circunstância que não pode ser utilizada posteriormente como fundamento para afastar os efeitos da preclusão.

Além disso, a tese recursal mostra-se incompatível com a sistemática procedimental dos Juizados Especiais, cuja lógica processual privilegia a celeridade e a concentração dos atos processuais. Nos termos do entendimento consolidado no âmbito das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, o prazo para apresentação da contestação, quando não ofertada oralmente em audiência, é de cinco dias úteis contados da audiência de conciliação. Nesse sentido, a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assentou que:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE REVELIA ACOLHIDA – APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE CONTESTAÇÃO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – AUSÊNCIA DE PROTOCOLO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJMT, Recurso Inominado n.o 1000401-85.2018.8.11.0028, Turma Recursal Cível, Rel. Lucia
Peruffo
, julgado em 26/09/2019).

A pertinência desse precedente ao caso concreto é evidente, pois reproduz situação processual substancialmente idêntica à verificada nos presentes autos: participação da parte ré na audiência de conciliação, fixação de prazo de cinco dias para apresentação de defesa e posterior reconhecimento da revelia em razão da apresentação intempestiva da contestação. Assim como no precedente citado,
a
revelia não decorreu de qualquer irregularidade procedimental, mas simplesmente da inobservância do prazo legal pela parte demandada.

Dessa forma, a tentativa da instituição financeira de afastar os efeitos da revelia mediante a invocação de suposta impossibilidade de acesso aos autos não encontra respaldo na realidade processual demonstrada no feito. O banco participou regularmente da audiência de conciliação realizada em 25 de julho de 2025, tinha plena ciência da existência da demanda e do procedimento aplicável, e, ainda assim, deixou transcorrer o prazo legal para apresentação de defesa, protocolando sua contestação apenas em 24 de novembro de 2025, muito tempo após o encerramento do prazo processual.

À vista desse contexto fático e jurídico, mostra-se correta a decisão que reconheceu a intempestividade da contestação e aplicou os efeitos da revelia, não havendo qualquer violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal. Ao contrário, a situação verificada nos autos decorre exclusivamente da inércia da própria parte recorrente em observar os prazos processuais e cumprir os requisitos necessários para sua adequada atuação no processo, razão pela qual deve ser integralmente rejeitada a preliminar recursal que busca desconstituir
à
revelia regularmente reconhecida pelo juízo de origem.

A configuração da falha na prestação do serviço bancário

No tocante às alegações recursais de ausência de falha na prestação de serviços e inexistência de ofensa aos direitos da personalidade da parte autora, as teses apresentadas pela instituição financeira recorrente não se sustentam diante dos elementos constantes dos autos, nem se mostram compatíveis com a orientação consolidada das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos análogos envolvendo bloqueio unilateral de conta bancária.

Conforme narrado na petição inicial e reconhecido na própria síntese fática reproduzida pela recorrente em suas razões recursais, a autora exerce atividade comercial por meio da loja de semijoias denominada “DD Entre Irmãs”, utilizando conta empresarial mantida junto ao Banco do Brasil como instrumento essencial para o recebimento de pagamentos e movimentação financeira decorrente de sua atividade econômica. Ainda segundo os fatos constantes do processo, a autora realizou uma venda no valor de R$ 500,00, cujo pagamento foi realizado por meio de transferência via PIX. Posteriormente, em razão de contestação dessa operação pela pessoa identificada como Carla, a instituição financeira promoveu o bloqueio integral da conta bancária da autora, bem como dos cartões vinculados, impedindo a continuidade das movimentações financeiras necessárias ao funcionamento de sua atividade comercial. A própria narrativa recursal do banco confirma que o bloqueio foi implementado a partir de contestação de transação via PIX e que tal medida resultou na paralisação da conta da autora, circunstância que constitui o núcleo fático da controvérsia.

A partir dessa realidade fática, a análise jurídica deve partir do regime de responsabilidade aplicável às instituições financeiras nas relações de consumo. É pacífico que os serviços bancários
submetem-se
às normas do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência do regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do diploma consumerista, segundo o qual o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação do serviço. Nesse contexto, para a configuração da responsabilidade civil basta a demonstração da conduta do fornecedor, do dano experimentado pelo consumidor e do nexo causal entre ambos.

A jurisprudência recente das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido, de forma reiterada, que o bloqueio unilateral de conta bancária, quando realizado sem a observância das cautelas necessárias e sem comunicação adequada ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço bancário. Nesse sentido, ao apreciar situação semelhante, a Segunda Turma Recursal assentou que a Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, que regula a abertura, manutenção e encerramento de contas de depósitos, estabelece a necessidade de comunicação ao cliente acerca da intenção de rescindir ou restringir o contrato, incluindo a indicação dos motivos da medida e a adoção de providências que permitam ao titular da conta dar destinação aos recursos existentes. Conforme destacado no precedente
:

“
a
Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil prevê a possibilidade legal do encerramento (bloqueio) unilateral de conta bancária, exigindo, contudo, comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, com indicação dos motivos da medida”.

No mesmo julgado, concluiu-se que o bloqueio unilateral sem prévia comunicação constitui ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil, consignando-se que situação semelhante já havia sido apreciada pela Turma Recursal em precedente no qual se reconheceu que
:

“bloqueio unilateral de conta bancária – ausência de notificação – impossibilidade de movimentação e acesso ao saldo existente – ato ilícito que se configura – dano moral decorrente da falha na prestação do serviço”
(TJMT, Recurso Inominado n.o 1058285-80.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, julgado em 19/08/2024).

Esse entendimento mostra-se plenamente aplicável à situação discutida nos presentes autos. A instituição financeira recorrente sustenta que o bloqueio da conta teria sido realizado em decorrência de procedimentos internos de segurança e prevenção a fraudes. Todavia, tal justificativa genérica não é suficiente para afastar a responsabilidade civil quando a medida adotada resulta na paralisação completa da conta do consumidor sem a adequada comunicação e sem a demonstração concreta da irregularidade que teria motivado a restrição. A jurisprudência da própria Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiterado que a simples alegação de suspeita de fraude não dispensa a instituição financeira do dever de demonstrar a efetiva ocorrência de movimentações atípicas ou circunstâncias objetivas que justifiquem a adoção de medida tão gravosa ao consumidor.

Nesse sentido, precedente recente da Primeira Turma Recursal enfrentou questão substancialmente semelhante, envolvendo bloqueio unilateral de conta empresarial pertencente a microempreendedora individual. Na ocasião, o colegiado concluiu que “a instituição financeira não comprovou a existência de movimentações atípicas que justificassem o bloqueio, tampouco demonstrou ter prestado informações adequadas à cliente, configurando violação aos deveres da boa-fé objetiva e falha na prestação do serviço, nos termos do CDC”. Na mesma decisão, destacou-se que
:

o bloqueio unilateral de conta bancária empresarial, sem prévia comunicação e sem justificativa concreta, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral
.

(TJMT, Recurso Inominado n.o 1006887-23.2025.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, julgado em 21/08/2025).

O precedente citado revela-se particularmente relevante para a análise do presente caso por duas razões. Primeiramente, porque trata especificamente de bloqueio de conta empresarial utilizada como instrumento de atividade econômica, situação que guarda evidente similitude com o contexto fático narrado nos autos, em que a autora utiliza sua conta bancária para viabilizar as vendas realizadas por sua loja de semijoias. Em segundo lugar, porque o julgado reconhece que a ausência de comunicação adequada e de justificativa concreta para a restrição da conta configura violação aos deveres de informação e de boa-fé objetiva que regem as relações de consumo no âmbito dos serviços bancários.

Diante desse quadro, não procede a alegação recursal de inexistência de falha na prestação do serviço. A paralisação da conta bancária da autora, impedindo a movimentação de valores e a continuidade de sua atividade comercial, evidencia a ocorrência de prestação defeituosa do serviço, sobretudo quando a instituição financeira não demonstra, de forma objetiva e documentada, a existência de circunstâncias que tornassem indispensável a adoção de medida tão restritiva. Em relações de consumo, a atuação do fornecedor deve observar padrões de diligência e transparência compatíveis com a confiança depositada pelo consumidor na regularidade do serviço contratado, não sendo admissível a adoção de medidas unilaterais que comprometam o acesso do cliente aos próprios recursos financeiros sem a devida fundamentação e comunicação.

Da existência de dano moral decorrente do bloqueio indevido da conta bancária

Da mesma forma, não merece acolhida a tese de ausência de ofensa aos direitos da personalidade. A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido que o bloqueio indevido de conta bancária, especialmente quando impede o consumidor de acessar valores depositados e compromete o desenvolvimento de atividade econômica, configura situação apta a gerar dano moral indenizável.

Esse entendimento encontra fundamento na própria natureza do serviço bancário e na centralidade que as contas de depósito assumem na vida econômica contemporânea. A impossibilidade de movimentar conta utilizada para recebimento de pagamentos e gestão de atividade empresarial ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente a esfera de dignidade do consumidor ao comprometer sua autonomia financeira e sua capacidade de exercer atividade produtiva. Assim, ao contrário do que sustenta a recorrente, a situação descrita nos autos revela potencial lesivo suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Portanto, à luz dos fatos constantes do processo e da orientação jurisprudencial consolidada no âmbito das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conclui-se que não procede a tese recursal de inexistência de falha na prestação do serviço, tampouco a alegação de ausência de violação aos direitos da personalidade da autora. Ao contrário, o bloqueio unilateral da conta bancária utilizada para o exercício de atividade comercial, sem demonstração clara da necessidade da medida e sem a adequada comunicação ao consumidor, configura prestação defeituosa do serviço bancário e enseja responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos morais decorrentes da restrição indevida ao acesso aos recursos financeiros da cliente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer do Recurso Inominado
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e
negar-lhe provimento
, para
manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem
, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte
R
e
corrente
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026